Tribunal: TJDFT
Processo: 0748378-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748378-71.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Em face da superveniência de decisão no feito de origem realizando o concurso de credores (ID 178321174), julgo prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator